Tribunal: TJBA
Processo: 0002783-42.2005.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002783-42.2005.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: EDLENE ERRICO BATISTA Advogado(s):THIAGO DEL SARTO AZEVEDO, ROGERIO SILVA TORRES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA (IPD). JUROS DE MORA. TAXA SELIC (LEI Nº 14.905/2024). PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por servidora pública federal aposentada por invalidez em 2005, decorrente de LER/DORT (Síndrome do Túnel do Carpo). A seguradora recusou o pagamento na via administrativa. Em juízo, após tramitação iniciada em 2005 e anulada em 2013, foi realizada perícia médica em 2024. A sentença julgou procedente o pedido, baseando-se na prova documental da época do sinistro (aposentadoria estatutária), condenando a ré ao pagamento do capital segurado com juros de 1% a.m. e correção pelo INPC. A Seguradora apela, alegando a soberania do laudo pericial de 2024 que atestou capacidade atual e requerendo, subsidiariamente, a aplicação da Taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia principal consiste em definir se a invalidez deve ser aferida segundo o quadro fático contemporâneo ao sinistro (2005) ou conforme o estado clínico atual da segurada (2024), considerando a natureza recuperável da moléstia após longos períodos de inatividade. Discute-se, ainda, a aplicabilidade imediata da Lei n. 14.905/2024 para a fixação dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo (Súmula 608/STJ) e rege-se pelo princípio tempus regit actum. O direito à indenização nasce com a ocorrência do risco coberto (invalidez permanente) na vigência da apólice. A aposentadoria por invalidez concedida por órgão oficial (TRT), embora gere presunção relativa de incapacidade (REsp 1.303.374/ES), deve prevalecer quando corroborada por exames da época e não desconstituída por prova contemporânea em sentido contrário. A perícia realizada 19 anos após o sinistro, atestando capacidade laborativa atual, é inócua para afastar a invalidez consolidada em 2005. A melhora clínica decorrente de duas décadas de afastamento do fator de risco (digitação) não apaga o fato gerador pretérito. Exigir perenidade da doença por vinte anos afrontaria a razoabilidade e a função social do contrato. Quanto aos juros de mora, a Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC, tem aplicação imediata aos processos em curso. Os juros devem observar a taxa de 1% a.m. até a vigência da nova lei, e a Taxa Selic a partir de então. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002783-42.2005.8.05.0141, em que figuram como apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como apelada EDLENE ERRICO BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema Des. Ricardo Regis Dourado Relator